Tribunal: CARF
Processo: 10580.725000/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30, I, a e art. 216, I, a do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na Lei no 8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, I, g, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS. CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725000/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art.
30, I, “a” e art. 216, I, “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, com valor estabelecido na Lei no
8.212/91 e nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, I, “g”, e 373
do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, conforme
expressamente previsto na legislação de regência.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725000/2009-32
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725000/2009-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 08-29.398 (fls. 91/96):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Enseja a lavratura de Auto de Infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme
previsto nas Leis no 8.212/91 e no 10.666/93.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.231.178-4 (fls.
02/06), consolidado em 09/09/2009, no valor de R$ 1.329,18, referente ao Exercício 2004,
relativo à Multa por descumprimento de obrigações acessórias aplicada em razão do contribuinte
deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30,
I, “a” e/ou dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei no 10.666/2003,
art. 4o, caput e no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, art. 216, I, “a”.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/55), temos que:
1. A Fiscalização constatou, através da análise da escrituração contábil,
diversos registros de pagamentos a autônomos e empresários, sem os
respectivos descontos da parte relativa à contribuição dos segurados;
2. A multa foi aplicada nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e
arts. 283, II, “a”, 292, I e 283, I, “g” e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725000/2009-32

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 11/09/2009
(fl. 02) e, em 13/10/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 72/75, instruída
com os documentos nas fls. 76 a 87, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-29.398, em 11/04/2014 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
21/10/2014 (fl. 100) e, inconformado com a decisão prolatada em 19/11/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 102/114, onde, em síntese:
1. Preliminarmente, alega prescrição intercorrente em razão do Processo estar
paralisado a mais de 5 anos;
2. Alega bis in idem em razão do mesmo fato ter gerado múltiplas autuações;
3. Aduz erro de cálculo na apuração da multa uma vez que, para efeitos de
aplicação da penalidade, a Fiscalização considerou os limites fixados na
Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento da obrigação
acessória, em face da empresa, por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30, I, "a", e art.
216, I, "a" do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa, alegando, preliminarmente,
prescrição intercorrente. Assevera ainda que o mesmo fato gerou múltiplas autuações, o que
configura bis in idem. Aduz erro de cálculo e pugna pela sua total exclusão.
Com efeito, durante o processo administrativo permanece suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725000/2009-32

Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Pois bem.
O Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a infração cometida pelo sujeito passivo
nos presentes autos decorreu do fato de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, contribuições para seus contribuintes individuais, caracterizando, assim, o
descumprimento da obrigação de arrecadar a contribuição dos contribuintes a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração e recolhendo juntamente com a contribuição a seu
cargo, no mês seguinte ao da competência em que houve o exercício da atividade. Vejamos os
preceitos legais:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Com efeito, os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra
a empresa recorrente, decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas
praticadas pelo contribuinte, consoante explicitado no Relatório Fiscal de cada Auto de Infração:
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.175-0: Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
e das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.176-8: Deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais Recolhidos;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.177-6: A empresa apresentou Livro Diário/2004,
enumerado da página 01 à 396, datado em 02.01.2004 e devidamente assinado, nos
respectivos Termos de abertura e de Encerramento, pelo contabilista legalmente
habilitado e pelo empresário, conforme preceitua o artigo 1.184 do Código Civil, mas
sem a devida autenticação pela Junta Comercial, conforme artigo 1.181 do Código
Comercial, não atendendo, assim, às formalidades legais extrínsecas exigidas;
- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.231.178-4: Deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725000/2009-32

- AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.246.309-6: Deixar a empresa de informar mensalmente
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e demais informações de interesse do INSS;
Vale ainda destacar que devido a apresentação de desistências das impugnações
referentes aos processos principais de nos 10580.725002/2009-21, 10580.725003/2009-76,
10580.725004/2009-11, ocorreu o desapensamento dos mesmos.
Nesse diapasão, não há que se falar em ocorrência de bis in idem no presente caso,
razão porque rejeito a alegação da empresa Recorrente.
O contribuinte também alega erro de cálculo na apuração da multa, vez que
considerou, para efeitos de aplicação da penalidade, os limites fixados na Portaria MPS/MF n°
48, de 12.02.2009.
A Lei 8.212/91 estabelece em seu artigo 92 o montante da multa aplicada, nos
seguintes termos:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Entretanto, para minimizar eventuais efeitos da perda do valor da moeda, a Lei
8.212/91 trouxe também a previsão de reajuste dos valores expressos em moeda:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A penalidade aplicada possui lastro legal no artigo 30, I, "a", da Lei 8.212/91,
razão porque, sujeita a reajuste.
De acordo com o artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373, do Decreto no
3.048/99, o valor da multa aplicada sofre reajuste nos mesmos índices dos benefícios pagos pela
Previdência Social, conforme previsão das Leis nos 8.212/91 e 8.213/91:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
g) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de
exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física
ou jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação de obra no Registro de
Imóveis;
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725000/2009-32

a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No presente caso, a multa aplicada, em patamares mínimos, foi atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF No 48, de 12 de fevereiro de 2009, que estabeleceu no inciso V
do artigo 8o a mudança no valor da multa aplicada, tal como previsto no art. 373 do RPS, não se
verificando qualquer ilegalidade nesse procedimento, uma vez que expressamente previsto na
legislação citada.
Cabe ainda destacar que compete à autoridade administrativa aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, em face da ocorrência dos fatos dispostos em lei. As
questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda
o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, restando desatendidas as obrigações legais, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital